Tribunal: TJPA
Processo: 0806927-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806927-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: JESSE DA ANUNCIACAO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 26/03/2020 e recebida pela autoridade coatora na data de 31/07/2020 (
Autos nº: 0007857-83.2019.814.0061)
, restando prejudicada a tese apontada.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
Restou evidenciado nas informações contidas nos autos

que a
vítima foi ameaçada de morte pelo paciente em razão de ter denunciado a ocorrência de facilitação de entrada de substâncias entorpecentes no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí - CRRT.

Diante das denúncias realizadas pela vítima foi deflagrada de uma operação policial que resultou na prisão de agentes prisionais e na transferência de internos para outras penitenciárias. Consta nas investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará indicaram que o ora paciente, teria participado ativamente do crime de homicídio praticado contra a vítima J.D.S.C.

O modus operandi caracteriza crime de execução, como demonstrado nas investigações, fazendo-se necessário maior rigor a fim de garantir a ordem pública, evitando o cometimento de novos delitos, eis que existem indícios de que a prática criminosa ocorreu com auxílio de outros policiais militares.

A representação da prisão preventiva do paciente se deu em razão da peculiaridade do caso concreto, pois conforme consta nos autos, a vítima foi executada a tiros, com fortes indícios de que se tratava de uma ação protagonizada por um grupo de milícia que passou a agir nesta região, o qual era composto, em sua grande maioria, por policiais militares.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ART.

316,
§ ÚNICO DO CPP. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADO.

No que concerne ao alegando excesso de prazo para reanalise da prisão cautelar, nos termos do §único do artigo 316 do CPP, considero insuficiente somente a média aritmética de 90 dias
sem manifestação do juízo para, por si só, tornar ilegal a prisão, devendo a norma ser interpretada com razoabilidade, em especial diante das atuais circunstâncias de restrições, inclusive, de acesso aos autos físicos, em face da pandemia de covid-19, como bem delineado pela autoridade demandada em suas informações.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado por
ARLINE BRIANNE ROCHA LIMA
em favor de
JESSE DA ANUNCIAÇÃO CRUZ,
contra ato do MM.
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
.

Extrai-se da impetração que em 14/05/2019 a Divisão de Homicídios Metropolitana da Polícia Civil l do Estado do Pará, representou pela prisão preventiva do paciente por suposto cometimento do delito tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV e §6° combinado com artigo 288-A, todos do Código Penal.

De acordo com a defesa,

o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como, diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Por fim, aponta que não foi reavaliada a prisão, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, com as atualizações da Lei 13.964/19, violando o princípio da presunção de inocência. Por esta razão, requer a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão, e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Teresa do Socorro da Silva Abucater, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início, deixo de analisar o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, na medida em que a mesma foi recebida pelo Juízo de 1º grau

pelo Ministério Público e recebida pela autoridade coatora na data de 31/07/2020 (
Autos nº: 0007857-83.2019.814.0061)
, restando prejudicada a tese apontada.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos,

a existência de fortes indícios do cometimento do crime de homicídio qualificado por parte do paciente
, conforme bem delineado
na decisão do magistrado de piso (textuais):

“Outrossim, a medida extrema se faz necessária para a garantia da instrução criminal, impedindo a destruição e/ou manipulação de provas, pois há indícios da participação efetiva de um grupo de extermínio neste crime, inclusive com policiais militares da ativa.

Do acervo probatório apresentado pelas Autoridades Policiais representantes constam provas substanciais, à evidência, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME, requisitos do art. 312, caput, CPP, bem como a caracterização de delito doloso punido com reclusão com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I do CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011), restando evidenciada a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS COMISSI DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal) presentes no caput do art. 312 do CPP. Ademais, para a concessão da medida postulada, é cediço que o catálogo probatório não precisa ser exaustivo, bastando a aproximação entre o suposto autor do fato típico e a ocorrência do delito. Todavia, no presente caso, as provas saltam aos olhos, mormente em virtude do quanto disposto nos depoimentos pessoais prestados e demais documentos colacionados aos autos.

Embora a existência do crime requeira elementos concretos para a sua afirmação, a autoria requer apenas a suficiência dos indícios. Na hipótese, entendo que o pedido formulado pelas Autoridades Policiais está instruído de forma contundente, afastando qualquer dúvida acerca da necessidade de imposição, por ora, da medida cautelar de prisão preventiva em desfavor

de JESSE DA ANUNCIAÇÃO CRUZ, por demonstrar suposto envolvimento com a prática

criminosa.
” (negritei)

Restou evidenciado nas informações contidas nos autos

que a
vítima foi ameaçada de morte pelo paciente em razão de ter denunciado a ocorrência de facilitação de entrada de substâncias entorpecentes no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí - CRRT.

Diante das denúncias realizadas pela vítima foi deflagrada de uma operação policial que resultou na prisão de agentes prisionais e na transferência de internos para outras penitenciárias. Consta nas investigações realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará indicaram que o ora paciente, teria participado ativamente do crime de homicídio praticado contra a vítima J.D.S.C.

O modus operandi caracteriza crime de execução, como demonstrado nas investigações, fazendo-se necessário maior rigor a fim de garantir a ordem pública, evitando o cometimento de novos delitos, eis que existem indícios de que a prática criminosa ocorreu com auxílio de outros policiais militares.

A representação da prisão preventiva do paciente se deu em razão da peculiaridade do caso concreto, pois conforme consta nos autos, a vítima foi executada a tiros, com fortes indícios de que se tratava de uma ação protagonizada por um grupo de milícia que passou a agir nesta região, o qual era composto, em sua grande maioria, por policiais militares.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/2020.

No que concerne ao alegando excesso de prazo para reanalise da prisão cautelar, nos termos do §único do artigo 316 do CPP, considero insuficiente somente a média aritmética de 90 (noventa) dias
sem manifestação do juízo para, por si só, tornar ilegal a prisão, devendo a norma ser interpretada com razoabilidade, em especial diante das atuais circunstâncias de restrições, inclusive, de acesso aos autos físicos, em face da pandemia de covid-19, como bem delineado pela autoridade demandada em suas informações. Neste sentindo:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 1. [...]. 2. Inocorrência de ilegalidade da prisão, por alegada inobservância ao disposto no
art.

316
, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Conforme salientado pela magistrada singular, a necessidade de manutenção da constrição cautelar foi apreciada em 02/07/20, ou seja, houve reanálise, nos últimos
90

dias
, acerca da necessidade de manutenção da prisão cautelar. Além disso, foi informado pelo juízo a quo que tal reanalise somente não ocorreu em momento anterior porque os autos estavam em carga à defesa.
O prazo previsto no dispositivo citado, conforme já atestou o STJ, não é peremptório, e eventual dilação não importa em automática ilegalidade da prisão. Verifica-se, ainda, que o feito vem transcorrendo de forma adequada, considerando que, desde a data da prisão, ocorrida há cerca de 04 meses, já houve conclusão do inquérito policial, oferecimento e recebimento de denúncia e citação do acusado, estando atualmente aguardando a apresentação de resposta à acusação. Não há, portanto, desídia por parte do juízo ou da acusação.
Ausente, assim, a alegada coação ilegal. Mantida a prisão preventiva do acusado. DENEGADA A ORDEM.

TJRS - HC 70084343631 - 2ª Câmara Criminal – Rel. Joni Victoria Simões - Julgado 29/07/20.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo prejudicado o pedido de excesso de prazo, e, na parte conhecida denego a ordem do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/09/2020